Tribunal: TJDFT
Processo: 0727012-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727012-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBENS FERREIRA MENDES IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, JESSICA DE SOUSA DEUS, KARLA LIMA DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados FÁBIO ALVES LEANDRO, JÉSSICA DE SOUSA DEUS e KARLA LIMA DE MORAIS em favor de RUBENS FERREIRA MENDES, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, consistente em manter a competência territorial para apreciar e julgar a ação penal n. 0717952-04.2022.8.07.0003. Relatam que, em 30/6/2022, o paciente foi preso em sua residência, localizada no Novo Gama/GO, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo referido juízo, sendo a prisão mantida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Aduzem que, em 5/7/2022, foi oferecida a denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos 12, caput, e 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2013, c/c art. 70 do Código Penal. Acrescentam que, em resposta à acusação, alegaram como questão preliminar a incompetência do juízo, requerendo, por conseguinte, o relaxamento da prisão do paciente, o que foi rejeitado pela autoridade coatora. Sustentam o desacerto do ato, invocando o art. 70 do CPP, sob a alegação de que os supostos crimes flagranteados teriam sido cometidos no Novo Gama/GO, local da infração penal. Colacionam jurisprudência sobre o tema. Ressaltam que o interesse no desenrolar do processo criminal perante a comarca de ocorrência do delito, porque probatório, honra o princípio da verdade real, de interesse reinante para a própria Administração da Justiça, bem como evita prejuízo ao acusado, pois esse está sendo preso por juízo que não o natural para a causa. Menciona jurisprudência do STJ no sentido de que “o local onde o delito repercutiu, primeira e primordialmente, de modo mais intenso deve ser considerado para fins de fixação da competência”, bem como junta outros acórdãos favoráveis ao entendimento que explana. Argumenta que o tema pode ser enfrentado em sede de habeas corpus, pois é causa de nulidade absoluta, espelhando-se ainda em julgados deste tribunal de justiça e do Supremo Tribunal Federal, sobretudo porque a arguição de incompetência ocorreu tempestivamente. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja prontamente reconhecida a incompetência do juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia e, no mérito, seja concedida a ordem, convalidando-se os efeitos da liminar e relaxando-se, por conseguinte, a prisão do paciente. É o relatório. DECIDO Notoriamente, a concessão de liminar exige a presença dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Em que pese ser induvidoso o perigo da demora, por se tratar de réu preso, não vislumbro a fumaça do bom direito. A uma, porque ao contrário do que alega a defesa, não foi oposta exceção de incompetência perante o juízo ora apontado como coator, sendo o tema abordado em sede de resposta à acusação. É o que se infere da decisão juntada à petição inicial (ID 38278938): “A Defesa apresentou resposta à acusação (ID 132893441), na qual alegou como questão preliminar a incompetência do juízo. Prima facie, não conheço da preliminar uma vez que a Defesa suscita incompetência relativa sem valer-se da via processual adequada à luz do art. 111 do CPP.(...)” A duas, porque a prisão em flagrante do paciente deu-se em cumprimento a mandado de busca e apreensão autorizada pelo juízo nos autos da Ação Cautelar n. 0716313-48.2022.8.07.0003, conforme se extrai da segunda parte da decisão acima mencionada. Confira-se: “(...) De qualquer forma, a competência deste juízo é manifesta e restou de toda sorte, prorrogada, por meio da prevenção, conforme dispõe o art. 76, III, do CPP, uma vez que a prisão em flagrante do réu, por, em tese, possuir e manter sob sua guarda arma de fogo em desacordo com a determinação legal e regulamentar, se deu em contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão autorizada por este Juízo no bojo da ação cautelar n. 0716313-48.2022.8.07.0003.” E a inicial não está instruída com as peças da referida cautelar, tampouco o writ está relacionado a ela neste sistema, o que impede o exame adequado do tema trazido à esta instância. Ademais, de acordo com as peças do inquérito, o paciente está sendo investigado no curso da operação CARGA PESADA (ID 139713445 dos autos da ação penal), o que atrai não a regra do art. 70 do CPP, mencionada pela defesa, mas aquela inserida no art. 76, III, do mesmo diploma, invocada pelo juízo e não rebatida neste writ. Diz o referido artigo: “Art. 76. A competência será determinada pela conexão: (...) III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.” Nessa hipótese, a regra da competência territorial pode ser flexibilizada, o que torna irrelevante discutir o local em que o delito teria sido cometido. Referido entendimento foi manifestado no julgamento do AgRg no HC n. 483.810/PR pelo STJ, cuja ementa apresenta o seguinte teor: “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PROCESSOS DECORRENTES DE UMA MESMA OPERAÇÃO POLICIAL. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DAS AÇÕES. FEITOS DIVERSOS E SEM IDENTIDADE ABSOLUTA DE ACUSADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O artigo 80 do Código de Processo Penal permite o desmembramento dos processos quando houver vários acusados, para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante. Doutrina. 3. No caso, conquanto não haja dúvidas de que todas as ações penais instauradas contra o agravante decorreram da denominada "Operação Cheque em Branco", a separação dos processos na origem foi suficientemente fundamentada e motivada, especialmente pelo fato de que tratam de fatos diversos e sem identidade absoluta de denunciados, inexistindo, assim, quaisquer prejuízos à defesa. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 483.810/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 19/2/2019.) Em seu percuciente voto, registrou o em. Min. Relator: “(...) Finalmente, tratando-se de múltiplas ações penais decorrentes de uma mesma operação policial, exatamente como na espécie, esta Corte Superior de Justiça já decidiu que é possível flexibilizar a regra da competência territorial para processar e julgar o crime de lavagem de dinheiro, razão pela qual não se afigura relevante discutir o local em que o referido ilícito teria sido cometido.” – grifo nosso. Nesse cenário, ausentes outros elementos processuais que permitam o aprofundamento no tema, tenho como ausente o requisito da fumaça do bom direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 18:37:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator